Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-64.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-64.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.100.991-12 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O instituto da prescrição apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.

II - De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020.

III - Não restou comprovado a baixa do score da consumidora decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

IV – Assim, inclusão do débito junto “A PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME”, não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos 1001546-64.2022.8.11.0020, da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de OI S.A.

Na origem a parte autora afirmou possuir um débito em aberto com a empresa requerida.

Afirmou que tal débito se encontra prescrito. Entretanto, vem recebendo cobranças via e-mail.

Aduziu que constatada a prescrição, a parte Requerente entendeu que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível.

Com tais apontamentos, requereu tutela liminar para a exclusão do seu nome junto a plataforma SERASA LIMPA NOME.

No mérito, requereu a decretação da prescrição e declaração da inexigibilidade da divida.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da inicial, e pugnando pelo desprovimento da ação.

Após a análise dos autos, equivocadamente o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

Acerca do tema, não se desconhece a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Contudo, a despeito de inequívoca a prescrição da dívida, fato é que não houve a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito com disponibilização aos fornecedores e terceiros em geral, mas apenas a informação ao próprio devedor por meio de cadastro realizado por ele, com informações que somente ele e o credor possuem acesso, razão pela qual não há falar em direito à exclusão da inscrição, quando inexiste qualquer consequência desabonatória.

Segundo informações extraídas do site do ‘Serasa Limpa Nome’, as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do score, podendo tão somente gerar bonificações para incentivar o pagamento da dívida.

Aliado a isso, ao revés do alegado na inicial, nada foi produzido acerca das insistentes cobranças acintosas e vexatórias recebidas pela autora, seja por ligações telefônicas ou qualquer outro meio.

Dito isso, na hipótese, não restou demonstrada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção creditícia, tampouco o cometimento de qualquer ato ilícito pela requerida capaz de ensejar danos extrapatrimoniais, de modo que a improcedência da ação é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em via consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Posteriormente, houve a correção da sentença, dispensando a parte requerida do pagamento das custas e honorários, em razão do deferimento da assistência gratuita.

Inconformada com a sentença, LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que;
(i)
a inscrição da dívida na plataforma do “SERASA LIMPA NOME” é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos;
(ii)
que o cadastro pode se consultado por terceiros;
(iii)
quem em recente julgamento do REsp 2.088.100/SP, o STJ entendeu pela ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita;
(iv)
Aduziu que a inclusão do seu nome na plataforma de acorda afeta o seu Score;
(v)
com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos 1001546-64.2022.8.11.0020, da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de OI S.A.

Pois bem,

De início, cumpre esclarecer que a dívida prescrita tem natureza de obrigação natural, ou seja, o débito existe, mas não há responsabilidade legal do devedor pelo cumprimento da obrigação, sendo judicialmente inexigível.

O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão de cobrança.

Ocorre que, diferentemente ao que defendeu a apelante, tal impedimento é restrito à cobrança judicial, sendo preservado o direito do credor de buscar a satisfação do seu crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC.

Como consignado pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do AgInt no AREsp 1592662/SP:

“A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da prescrição afasta tão somente a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente. Isso porque o implemento da prescrição não atinge o direito subjetivo”, o que inviabiliza a declaração de “inexistência da dívida ou [d]a impossibilidade de sua cobrança extrajudicial” ( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31 /08/2020, DJe 03/09/2020, pp. 05/06).

Nesse contexto, sendo admitida a cobrança extrajudicial dos débitos prescritos, é lícita a sua manutenção na plataforma “Acordo Certo”, assim como ocorre no “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas em ambos os sistemas são restritas e se prestam apenas a auxiliar a regularização de débitos pendentes, inexistindo qualquer abusividade na forma da cobrança.

A plataforma ”SERASA LIMPA NOME” é uma ferramenta de renegociação de dívidas, de acesso único e exclusivo do devedor, não se tratando de nova modalidade de negativação, tal como alegado.

Nesse sentido, friso os PRINT’S das telas colacionados no Recurso de Apelação, não demonstram que a empresa apelada comercialize ou disponibilize a terceiros o acesso ao cadastro do produto SERASA LIMPA NOME.

Nos termos do art. 373, I do CPC, compete à parte autora/apelante, demonstrar a existência das supostas cobranças vexatórias, mencionadas apenas na inicial.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 13/10/2021, PUBLICADO NO DJE 19/10/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “ACORDO CERTO” - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A
informação do débito junto à plataforma “Acordo Certo” é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1007021-35.2022.8.11.0041, relatora: des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 16/05/2023).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA PRESCRITA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

2.
Na plataforma “ACORDO CERTO”, assim como na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

3.
De mais a mais, o Apelante não comprovou qualquer abalo psíquico e/ou emocional por qualquer outro fato correlacionado à inclusão de seus débitos na plataforma "ACORDO CERTO", assim como não comprovou qualquer outra restrição ou prejudicial de crédito, inclusive por redução de score.

4. A inclusão do débito junto ao cadastro da plataforma "ACORDO CERTO", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1027979-59.2022.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 16/11/2023).

Com tais considerações, e lavando em consideração que não existem provas de que a apelante tenha sido exposta a qualquer tipo de situação vexatória, entendo que o dano moral deve ser rejeitado.

Q
uanto à alegação referente ao Score
da parte apelante, analisando os autos, verifico que não existem provas de que o não pagamento da divida implicaria na sua diminuição.

Isso porque a nota do score de crédito decorre de vários fatores, tais como idade da pessoa, profissão, renda, estado civil, pontualidade no pagamento de contas, manutenção de dados cadastrais atualizados, histórico de inadimplência, entre outros.

Em consulta ao FAQ do site do referido programa, constata-se que as contas atrasadas e não negativadas sequer são utilizadas no cálculo do Serasa Score, inexistindo, portanto, baixa avaliação no credit score da parte autora/apelante:

“As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de possuírem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score. O pagamento de dívidas negativadas ou contas atrasadas realizado por meio do Serasa Limpa Nome pode gerar bonificações em sua pontuação, o chamado Score Turbo, que é uma forma de incentivo para que você mantenha suas contas em dia. Não atrase o pagamento nem faça novas dívidas, pois a quebra de algum acordo feito ou a indicação de novas ofertas na plataforma resulta na perda dessas bonificações. Como o Serasa Turbo é dinâmico, novas bonificações podem ser geradas em decorrência de outras negociações e/ou pagamento de novos acordos constantes da plataforma” (Informação extraída do site do programa “Serasa Limpa Nome”. Disponível em: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq)."

Assim, as dívidas constantes da plataforma “serasa limpa nome” não são inscritas no cadastro de inadimplentes e não influenciam na nota do score de crédito caso o devedor não realize o seu pagamento.

Além disso, a parte autora/apelante não comprovou que a nota de seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da plataforma “SERASA LIMPA NOME”, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Por fim, quanto à alegação de existência de novo entendimento do STJ
no julgamento do REsp 2.088.100/SP. Esclareço pelo menos por enquanto, trata-se de decisão isolada da terceira turma do STJ, sem efeito vinculante.

Ademais, sem a comprovação do acesso de terceiros a plataforma, ou o abalo psíquico e/ou emocional por qualquer outro fato correlacionado à inclusão na plataforma de acordo, tal fato ainda seria tratado como mera cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor. (TJMT, 1ª câmara, RAc 1000391-88.2019.8.11.0098, relatora: desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 28/02/2023).

Pelo exposto, conheço do Recurso de Apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024